Tribunal: TJDFT
Processo: 0745784-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745784-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CURSINO &amp; DEGUCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O RLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, a qual deferiu pedido de cumprimento provisório de sentença no valor de R$ 344.934,20, referente a honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:(i) a presença de periculum in mora, considerando o impacto financeiro severo da execução de R$ 344.934,20 e a ausência de caução suficiente e idônea em violação ao art. 520, IV, do Código de Processo Civil; (ii) a probabilidade de provimento do recurso, diante da equivocada aplicação do princípio da causalidade na ação originária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória para indeferir o pedido de cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado ou, subsidiariamente, condicionar o prosseguimento à prestação de caução idônea e suficiente, com exclusão da multa e honorários da fase executiva. Preparo recolhido em ID 77492836. É o relato necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da demonstração cumulativa de dois requisitos: probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No caso concreto, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que já houve prolação de acórdão em apelação nos autos de origem de número 0719567-98.2023.8.07.0001, restando pendente apenas a apreciação de embargos de declaração opostos pela agravante. Ocorre que os embargos de declaração não possuem, em regra, efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado desta Corte (Acórdão 1747402, processo 0732830-74.2021.8.07.0000, Relator Cruz Macedo, Primeira Câmara Cível, julgamento em 21/08/2023, publicado no DJe em 14/09/2023). Assim, a mera pendência de embargos de declaração não obsta o cumprimento provisório da sentença, que está expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico quando o recurso é desprovido de efeito suspensivo. Ademais, ao menos nesta análise preliminar, a decisão agravada está em perfeita consonância com os dispositivos legais que regulam o cumprimento provisório de sentença. O artigo 520, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Quanto ao periculum in mora, também não verifico sua presença. O ordenamento processual prevê mecanismos de proteção ao executado no cumprimento provisório de sentença. O art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos". Desse modo, o levantamento dos recursos pelo agravado está condicionado ao trânsito em julgado ou à prestação de caução idônea, o que afasta o risco de dano irreparável alegado pela agravante. Ressalte-se a confusão da agravante quanto ao momento para a prestação da caução. A caução não deve ser prestada na decisão inicial que defere o cumprimento provisório de sentença, mas sim no momento do levantamento dos recursos, que ainda sequer foram depositados nos autos. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo, dispensando-o das informações. Após, tornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator